Tribunal: TJBA
Processo: 8002850-63.2025.8.05.0109
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002850-63.2025.8.05.0109 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: FABRICIO DOS SANTOS SILVA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NULIDADE. PROVAS INDEPENDENTES. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME CONEXO DE TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Fabrício dos Santos Silva contra decisão de pronúncia que o submeteu ao Tribunal do Júri pela prática de duas tentativas de homicídio qualificado, em concurso com o crime conexo de tráfico de drogas, com pedido de nulidade dos reconhecimentos realizados na fase inquisitorial e em audiência virtual, afastamento da pronúncia e revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há três questões em discussão: (i) definir se os reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados na fase inquisitorial e o reconhecimento pessoal realizado em audiência virtual são nulos por violação aos arts. 226 e 210 do CPP; (ii) estabelecer se, excluídos os reconhecimentos viciados, subsistem provas independentes suficientes para manter a pronúncia; (iii) determinar se permanecem presentes os fundamentos da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O recurso em sentido estrito é cabível contra decisão de pronúncia, nos termos do art. 581, IV, do CPP, e preenche os pressupostos de admissibilidade. 4.O reconhecimento fotográfico realizado mediante envio de fotografia isolada do suspeito por WhatsApp, com imagem do réu algemado, viola o art. 226 do CPP e configura técnica sugestiva incompatível com a validade da prova. 5.O reconhecimento pessoal realizado em audiência virtual é nulo quando há quebra da incomunicabilidade entre as vítimas, com diálogo durante o ato de identificação, em violação ao art. 210 do CPP. 6.A nulidade dos reconhecimentos impõe o desentranhamento dos termos correspondentes e a cautela quanto à utilização de trechos da mídia audiovisual que contenham tais atos ilícitos. 7.A anulação da prova de identificação não conduz automaticamente à despronúncia quando há provas ou evidências independentes que não guardam relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. 8.A confissão extrajudicial formal e detalhada do recorrente perante a autoridade policial, os depoimentos judiciais dos policiais militares e os indícios materiais relativos às circunstâncias da prisão constituem elementos autônomos suficientes para o juízo de prelibação. 9.A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem demandar juízo de certeza, cabendo ao Tribunal do Júri a análise exauriente da prova. 10.A qualificadora do motivo torpe deve ser mantida quando não manifestamente improcedente, diante de indícios de que os disparos decorreram de suspeita de que as vítimas seriam informantes da polícia. 11.O laudo de constatação preliminar subscrito por perito oficial é suficiente, nesta etapa processual, para demonstrar a materialidade do crime conexo de tráfico de drogas. 12.A competência do Tribunal do Júri atrai o julgamento do crime conexo de tráfico de drogas, nos termos do art. 78, I, do CPP. 13.A prisão preventiva deve ser mantida quando subsistem fundamentos ligados à garantia da ordem pública, à gravidade concreta da conduta e ao risco de reiteração delitiva em contexto de organização criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase inquisitorial e do reconhecimento pessoal perpetrado durante a audiência de instrução virtual, entretanto, mantendo integralmente a decisão de pronúncia de Fabrício dos Santos Silva e a prisão preventiva do recorrente. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP é inválido e deve ser desentranhado dos autos. 2. A quebra da incomunicabilidade entre depoentes em audiência virtual invalida o reconhecimento pessoal realizado no ato, por violação ao art. 210 do CPP. 3. A nulidade do reconhecimento não impede a manutenção da pronúncia quando subsistem provas independentes suficientes de autoria. 4. O Tribunal do Júri atrai o julgamento de crime conexo ao delito doloso contra a vida. 5. A prisão preventiva deve ser mantida quando persistem fundamentos concretos de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, § 1º, 210, 226, 319, 413, 581, IV, e 78, I; CP, arts. 14, II, 69, e 121, § 2º, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Portaria nº 344/1998 do Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1258; STJ, HC 598.886/SC; STJ, AgRg no AREsp n. 3.003.782/MG, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 03.03.2026; STJ, AgRg no AREsp n. 2.544.469/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.10.2025; TJBA, HC n. 8006764-74.2025.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, publicado em 15.04.2025; STJ, EREsp n. 1.544.057/RJ; TJBA, Apelação Criminal n. 0501965-15.2019.8.05.0150, Rel. Des. Soraya Moradillo Pinto, publicado em 16.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002850-63.2025.8.05.0109, em que figuram como apelante FABRICIO DOS SANTOS SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do voto do relator.